Tribunal: TJES
Processo: 5003451-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003451-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADA: TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” n.º 5008495-38.2023.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA, ora Agravada, vedando a transferência do referido bem para Comarca diversa, até ulterior deliberação do Juízo (id 4697858).

Pelas razões recursais, o Agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja afastado o impedimento de remoção do veículo objeto da busca e apreensão, confirmando-se, ao final, a medida postulada.

Por decisão exarada no id 4715688, deferi parcialmente o pleito liminar a fim de autorizar a remoção do bem alienado fiduciariamente após exaurido, sem pagamento, o prazo legal de 5 (cinco) dias para a purgação da mora.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a regular citação da Agravada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” n.º 5008495-38.2023.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA, ora Agravada, vedando a transferência do referido bem para Comarca diversa, até ulterior deliberação do Juízo (id 4697858).

Pelas razões recursais, o Agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja afastado o impedimento de remoção do veículo objeto da busca e apreensão, confirmando-se, ao final, a medida postulada.

Por decisão exarada no id 4715688, deferi, parcialmente, o pleito liminar a fim de autorizar a remoção do bem alienado fiduciariamente após exaurido, sem pagamento, o prazo legal de 5 (cinco) dias para a purgação da mora.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a regular citação da Agravada.

Pois bem.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição que inaugura o recurso em apreço, teci as seguintes considerações a respeito da controvérsia ora submetida a julgamento:

“Consoante cediço, o Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

Nesta senda, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pelo Agravante na ação judicial de origem, determinou que o veículo objeto da diligência de busca e apreensão não seja removido da Comarca até ulterior deliberação.

Com efeito, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de ‘agravo de instrumento’ n.º 5002656-45.2020.8.08.0000, de que fui Relator, no sentido de que ‘o veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.’

Deste modo, ao menos em cognição sumária, tenho por presente o
fumus boni iuris
da pretensão recursal, requisito da antecipação dos efeitos da tutela postulada, bem como o
periculum in mora
decorrente dos prejuízos financeiros que a vedação de deslocamento do bem – mesmo após eventual decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida – é apta a causar ao Agravante.” [id 4715688]

Outra não é a conclusão que alcanço nesta derradeira análise do mérito recursal, impondo-se, pois, a reforma da decisão pela qual o Juízo de origem impôs ao Agravante suportar, irrazoavelmente, o ônus do tempo do processo.

Em idêntico sentido já se pronunciou esta Colenda Primeira Câmara Cível, conforme se depreende das ementas colacionadas a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, ‘cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’.

2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal.

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 13.04.2022)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº. 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.

(TJES, AI 5002656-45.2020.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 27.04.2021)”

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, afastar a restrição de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão após exaurido, sem pagamento, o prazo legal para purgação da mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.